Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA. OBJETO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REVERSÃO JUDICIAL DA REPROVAÇÃO DE CANDIDATOS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. ADMISSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE AUTORA EM FASE SUBSEQUENTE DO CERTAME E EM CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS À APROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO INCONTROVERSO. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PEDIDO EXECUTÓRIO. IMPRECAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO ORIGINÁRIA E EFEITOS DECORRENTES. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DESGUARNECIDA DE EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE. POSTULAÇÃO PELA VIA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DO TÍTULO EM AMBIENTE EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 513 E SEGS., 803, I). PRETENSÃO OBTIDA DISTINTA. DISCUSSÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS PERTINENTES AO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GERMINAÇÃO DE FATO NOVO. CORROBORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÕES RESOLVIDAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao aviar a pretensão executória o exequente assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, art. 515, I), e, a seu turno, a obrigação ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautada quanto à sua expressão, ou seja, é certa quando inexiste dúvida da sua existência e líquida quando inexiste dúvida sobre a sua determinação.
2. A despeito de inexorável que a sentença que reconhece e impõe obrigação de fazer se qualifica como título executivo judicial, o revestimento da imputação nele prevista com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade demanda o aparelhamento da pretensão com prova de que a cominação afetada à parte adversa fora descumprida, emergindo dessas premissas a constatação da inexigibilidade e inexequibilidade do título quando, a despeito de optar pela via executiva, não lastreara a pretensão que vindicara devidamente, notadamente quando o comando obtido fora realizado, não comportando dilatação para albergamento de pedido não formulado nem acolhido pelo título judicial (CPC, arts. 515, I; 803, I).
3. Cominando a decisão judicial obrigação de fazer, consistente na admissão da participação de candidato em fase do certame subsequente àquela em que sobejara reprovado e em curso de formação profissional, de molde a reverter a reprovação havida e a possibilitar a ulterior nomeação/posse no cargo almejado - acaso aprovado em todas as etapas do concurso –, não reportando-se expressamente ao ressarcimento de eventual preterição na promoção originária e aos efeitos que lhe são inerentes, decorrentes de eventual retardamento na investidura, inviável que, mediante construção interpretativa, sejam essas questões inseridas na compreensão do decidido, transmudadas em título executivo judicial e içadas como representativo de obrigação inadimplida.
4. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida e transitada em julgado, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do preteritamente decidido, devendo guardar a resolução da lide conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no âmbito de ação distinta seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao objeto de ação posterior devolvido ao reexame da instância recursal.
5. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente em ação diversa e pretérita, por via de decisão judicial intangível, sobejando acobertadas pelo véu da intangibilidade originário da preclusão como forma de se assegurar a efetividade e o desiderato teleológico do processo, a par de se fazer prevalecer a solução do litígio anteriormente ultimada, são impassíveis de serem reprisadas e resolvidas em ação aviada posteriormente, sob pena de restarem malferidos os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de inobservado o instituto da coisa julgada (CPC, arts. 505 e 507).
6. Evidenciado no âmbito de ação distinta e pretérita que não sobejaram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito ao ressarcimento de preterição na promoção originária perquirido, uma vez que compreendido que não se traduzira a nulidade do ato administrativo declarada em erro imputável ao ente distrital e que ressoaria impossível presumir-se que disporia o postulante de notas suficientes à sua aprovação em seleções internas das quais não participara, infirmando a alegação de que suportara prejuízos profissionais e financeiros, a rediscussão das referidas questões se afigura juridicamente inviável, nomeadamente em ambiente executivo, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada – instituto que não permite a modulação injustificada de resolução que, definitivamente, alcançara o direito invocado em mais de uma ocasião.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.